Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO. FALTA DE PROVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRALIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
2. Não há prova nos autos que contraponha a certidão do oficial de justiça de que o paciente foi intimado da decisão que impôs as medidas protetivas em seu desfavor.
3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.
4. A pena privativa de liberdade e o regime prisional cominados em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.